Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 - Não é possível desconsiderar a personalidade jurídica e atingir os bens dos sócios, se não há evidências de fraude ou exercício abusivo de direito por parte da sociedade empresária, que sequer fez parte da formação do título executivo.

3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos.